Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-87.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001413-87.2015.8.11.0051
RECORRENTE: TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 62773472):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.
2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.
3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4o da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.
4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador. ” (TJMT, ApCiv. n. 0001413-87.2015.8.11.0051, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 81890955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A, que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial e decretou a revogação da doação autorizada pela Lei Municipal n. 593/99, determinando, via de consequência, a reversão do imóvel de 500.000 m2 ao patrimônio Público.
A Recorrente alega violação ao artigo 205, do Código Civil, ao fundamento de que o prazo prescricional para mover a ação seria de10 (dez) anos, enquanto a lei é de 1999 e, levando-se em consideração que os prazos para início das obras era de 6 (seis) meses e de 2 (dois) anos para as atividades industrial, o marco prescricional seria em outubro de 1999 ou abril de 2001, ao passo que a ação somente foi proposta em 2015.
Ainda, aduz que o acórdão é extra petita em decorrência do fato de que “(...) a decisão recorrida decidiu pela reversão do patrimônio doado à recorrente porque não houve licitação para a doação do terreno”, quando em momento algum dos autos o recorrido requereu a reversão alegando ausência de licitação, em ofensa ao artigo 336, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 84760986) e preparado (id. 84583466).
Contrarrazões em id. 91671957.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 205, do Código Civil ( Súmula 126 do STJ)
Na espécie, a recorrente aduz ofensa ao artigo 205, do Código Civil em decorrência do decurso do prazo prescricional para a Administração Pública reverter a doação do imóvel público.
Não obstante a isso, percebe-se que o acórdão recorrido adotou fundamento de ordem constitucional, expressos nos 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, como se vê do seguinte trecho:
“(...)
Pois bem. Não obstante todas as questões ressaltadas pela Lei acima citada, certamente, as alegações da Apelante, quanto à prescrição, não merecem prosperar por uma simples razão: estamos diante de atos que envolvem um bem público e, assim, não há que se falar em prescrição aquisitiva. Explico.
É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil, veja-se:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
[...]
§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. [Constituição da República – grifei]
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
[Constituição da República – grifei]
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. [Código Civil – grifei]
Nesse sentido e para reforçar a tese da imprescritibilidade dos bens públicos que passou a ter vigência com o Código Civil de 1916, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 340 que dispõe: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.” (g.n.) (id. 16689450)
Portanto, como tais fundamentos embasam, por si só, a referida decisão, incumbia à parte recorrente o manejo simultâneo de recurso extraordinário, como estabelece a súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, A MANTER O ARESTO RECLAMADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMPUGNAÇÃO TARDIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. 1."É inadimissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF, aplicável por analogia). 3. A impugnação tardia do fundamento do acórdão recorrido não afasta a aplicação do verbete sumular 283/STF, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 4. "'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015)" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018). 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1178973 RN 2017/0249856-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (g.n.)
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial nesse ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
In casu, a recorrente aduz que houve decisão extra petita, em violação ao artigo 336, do CPC, sob a alegação de não foi arguido pela Administração Pública Municipal questionou a ausência de ocorrência da licitação para a realização da doação do imóvel público, não havendo prévia defesa sobre a questão.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente fundamentado o seguinte:
“(...)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que na petição inicial, mais precisamente no id. 7131775 – pág. 6, o Município de Campo Verde afirma expressamente que O instituto da doação é evidenciado com mais clareza quando se observa que não houve a necessária licitação para a alienação dos aludidos bens públicos em favor da empresa Tenusa, ex vi do exigido pelo inciso I do art. 17 da Lei no. 8.666/93. Tal afirmação é ratificada pelo ora Apelado na impugnação à contestação ao ressaltar que:
[...]. No caso sob análise, embora se relate vagamente no corpo da norma municipal existência de interesse público, a toda evidência que foram violados, no mínimo, os princípios da legalidade e da impessoalidade ao se alienar bem público sem prévia licitação, não olvidando também da total ausência de prévia avaliação, bem como do interesse público devidamente justificado. [...].
para casos como o presente (alienação), inclusive, é exigida por forca do estatuído no inciso I do art. 86 da Lei Orgânica Campo-Verdense (ID. 7131860, pg. 2).
A doação de bem imóvel pela Administração constitui ato formal que pressupõe autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei no. 8.666/1993, sendo que a violação a esses requisitos constitui conduta ilegal e dilapidatória do patrimônio público.
Tratando-se de doação com encargos, o mesmo dispositivo legal, no § 4o, prevê a possibilidade de ser dispensada a realização de licitação quando existir interesse público devidamente justificado.
Para tanto deve ser sopesada, motivadamente, a relevância do encargo para a consecução dos interesses coletivos e supraindividuais.
No que tange ao suposto ajustamento da situação em comento à hipótese de dispensa de licitação prevista no artigo 17, § 4o, da Lei no. 8.666/1993, verifica-se que a norma em questão se refere à doação com encargos, determinando que esta “será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado”.
Assim, embora a recorrente afirme não existir menção à ausência da licitação no decorrer do processo, em nenhum momento ataca precisamente o ponto central utilizado pelo acórdão de que o Município de Campo Verde questionou expressamente a não realização da licitação para a doação do imóvel público.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial nesse quesito.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF e 126 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça